Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-03.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012582-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 937.387.731-34 (AGRAVANTE), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA. - CNPJ: 19.239.270/0001-88 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012582-03.2021.8.11.0000

AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSENTES - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012582-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA

AGRAVADO: SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Francisco de Almeida
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
GBS Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda.
, indeferiu a liminar de manutenção de posse do autor sobre os lotes 61 e 118 do loteamento Quinta das Bandeiras I, zona rural de Cuiabá.

Sustenta ser o possuidor de longa data do imóvel objeto do litígio desde 01/11/1991, adquirido por meio de escritura pública e registro em seu nome.

Diz que a área se encontra identificada e que há açudes e cultivo de raízes e plantas das quais faz chás e garrafadas, dos quais retira seu sustento. Assevera, de outro turno, que realizou todos os pagamentos e encargos tributários pertinentes ao mesmo.

Aduz que apresentou documentos suficientes para comprovar a sua posse, o que foi desconsiderado pelo Juízo.

Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida a liminar de reintegração de posse. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (id 94705984).

Contraminuta (id 97057958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012582-03.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o

agravante contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de
posse dos lotes 61 e 118 do loteamento Quinta das Bandeiras I, zona rural de Cuiabá.

A controvérsia cinge-se em saber se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar de reintegração de posse.

Pois bem. Nas
ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do CPC, deve ser comprovado pelo autor, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:
“I -
a sua posse
; II -
a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III -
a data da turbação
ou do esbulho; IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração”.

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

O Juízo, ao indeferir o pedido consignou:

A audiência foi designada para que a parte autora trouxesse testemunhas capazes de esclarecer ao juízo a posse alegada sobre o imóvel até a ocorrência do suposto esbulho.

Contudo, a inércia injustificada da parte por não apresentar as testemunhas na audiência de justificação, demonstra que o autor não tem interesse na concessão da liminar possessória, já que os documentos acostados com a inicial não são suficientes para demonstrar os requisitos legais. Aliás, os documentos que instruem a exordial comprovam a titularidade do domínio.

Nos autos em comento, a posse da autora não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, não exauriente, pois os documentos acostados não são aptos a demonstrar a posse fática sobre a área.

Destarte, em sede de cognição sumária, não exauriente, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar de manutenção de posse do autor sobre os lotes 61 e 118 do loteamento Quinta do Bandeiras I, Zona Rural de Cuiabá/MT.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque
os documentos iniciais apresentados pelo autor, ora agravante, não se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. De notar-se que os documentos indicam tão somente a propriedade dos imóveis objeto do litígio.

De outra via, o autor agravante informa que desde a aquisição das áreas, em 1991, não teve condições financeiras de realizar benfeitorias, existindo somente um açude e cultivo de raízes, além de uma placa com a indicação da chácara.

Contudo, diante da fragilidade das afirmações, o Juízo determinou a realização da audiência de justificação prévia. Sucede que o autor agravante não levou as testemunhas que pudessem esclarecer acerca da sua posse.

Nessa perspectiva, a princípio, o agravante não ostenta posse oponível a agravada a fim de justificar o deferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE
. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.

2. Na hipótese dos autos, o recorrente pugnou pela
reintegração de posse em uma área de ,93 (nove vírgula noventa e três) hectares. Todavia, a prova documental trazida pelo próprio recorrente demonstra que não é possuidor da totalidade do imóvel, havendo inclusive confissão em ação diversa de que é possuidor de 4,00 (quatro) hectares.
3.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a
posse não há como conceder a liminar possessória.

4.
Liminar concedida neste agravo revogada.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009724-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021